Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação de BRADESCO SAÚDE S.A. somente no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator